Tribunal: TJMT
Processo: 1016313-88.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016313-88.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[R. MARTINS JUNIOR LOCACAO EIRELI - EPP - CNPJ: 05.003.321/0001-63 (APELANTE), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS JUNIOR - CPF: 707.523.381-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE AFASTADO -

DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO DIVERSO - PROVIDÊNCIA DIRECIONADA AO MESMO JUÍZO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I . Caso em Exame:

1. Apelação interposta por
R. Martins Júnior Locação

Eireli - EPP
contra sentença proferida na Ação Indenizatória em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentada na inadequação da via eleita.

II. Objeto de Discussão:

2. A discussão envolve a baixa da restrição do veículo no Renajud, repetição de indébito, reparação por danos morais e multa por litigância de má-fé, em razão do suposto descumprimento de cláusula do acordo pela Cooperativa.

III. Razões de Decidir:

3. A baixa da restrição do veículo no sistema Renajud, conforme cláusula do acordo celebrado entre as partes, pode ocorrer com simples pedido ao juízo que homologou o pacto.

IV. Tese de Julgamento e dispositivo:

Recurso de Apelação Cível desprovido.

4. Tese de Julgamento: A adequação da via processual é imprescindível para a análise do pedido. A parte autora deveria ter peticionado no juízo competente para o cumprimento da decisão homologatória, sendo esta a única via adequada para a apreciação de suas pretensões.

5. Dispositivos relevantes citados: artigos 485, inciso VI, e 370, ambos do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
R. Martins Júnior Locação

Eireli - EPP
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, na Ação Indenizatória, ajuizada em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita (id. 244805651).

O Apelante argui que houve equívoco do magistrado ao julgar antecipadamente a lide e, no mérito, busca demonstrar a obrigação da Apelada em dar
baixa na restrição de bem, objeto de alienação fiduciária, no sistema Renajud. Além disso, argumenta que tal situação caracterizar dano moral
in re ipsa
passível de indenização.

Por isso, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 244805653).

A Apelada contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 244805658).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Recorrente.

Na origem, a
Ação Indenizatória
, proposta por
R. Martins Júnior Locação

Eireli - EPP
em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
, busca da baixa da restrição do veículo no Renajud, bem como a repetição de indébito do valor pago, a reparação por danos morais e a imposição de multa por má-fé, pelo fato da Cooperativa ter descumprido uma das cláusulas do acordo homologado judicialmente para a quitação de débito de contratos que inadimpliu, garantidos por alienação fiduciária (id. 244805156).

Após regular processamento, o magistrado singular extinguiu a ação, com fundamento na inadequação da via processual eleita,
in verbis
:

“(...) Vistos etc.

Ação indenizatória com pedido de tutela de urgência proposta
R. MARTINS JUNIOR LOCACAO EIRELI – EPP
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB,
todos qualificados. Relatado ter ingressado com a presente ação, visando dar baixa na restrição RENAJUD imposta sobre seu veículo, tendo em vista o cumprimento do acordo realizada na vara bancária da Comarca de Várzea Grande/MT. Pela manutenção da restrição pleiteou também a condenação da parte requerida em danos morais. Colacionou documentos de Id. 120533500. (...)

Embora as partes tenham manifestado interesse na realização de inspeção judicial e realização de audiência de instrução, não se mostra pertinente.

Os fatos dos autos são incontrovertidos em certa parte no que tange ao cumprimento do acordo. Existe dúvida apenas quando ao cumprimento da baixa Renajud, que é prova exclusivamente documental.

Logo, as provas solicitadas nessa conjuntura são irrelevantes. Em nada contribuirá para aclarar os fatos. Apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia e a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos arts. 4º, 6º, 8º, do CPC e art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

O feito se encontra maduro para sentença, sem necessidade de produção de outras provas. Embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa.

Do que analiso dos autos, em especial da petição inicial, infiro que a parte requerente pretende compelir a parte requerida a cancelar a restrição que consta do prontuário do veículo e danos morais, em razão de sua negativa em proceder na forma do pretendido.

Quanto ao pleito de cancelamento da restrição, esta deve ser direcionado diretamente na vara que o sentenciou. Em que pese os seus dados permanecerem no sistema do TJMT, inclusive com sentença de extinção do feito, na qual foi determinada a baixa do RENAJUD, somente o juízo pode promover a baixa de tal restrição.

Desta forma, ausente o interesse de agir, por inadequação da via eleita, pois caberia parte requerente, conforme já explicitado, peticionar comarca respectiva, solicitando o cumprimento da determinação judicial, não havendo qualquer obstáculo para que o faça.

Além do mais, a retirada do gravame deverá ser efetuada no sistema RENAJUD, de acesso privativo dos magistrados, pelo Juízo que o comandou.

Por conseguinte, não há como se atribuir, por ora, a parte requerida, qualquer responsabilidade pela não efetivação da transferência, posto que dependeria do anterior cancelamento da penhora.

Assim, a parte requerente também carece do interesse agir, em relação ao pleito indenizatório, diante da inutilidade do provimento, visto que eventual dano decorreria da recusa em proceder ao cancelamento do gravame, providência que, como já visto, não cabe ao aqui à parte requerida.

Doutra banda, pugnou a parte requerida pela condenação da parte requerente em litigância de má-fé, posto que ela intentou ação com documentação equivocada ao pedido.

A condenação em litigância de má-fé consiste em sanção ao litigante que de alguma forma intenta de maneira maliciosa contra a licitude processual e o seu deslinde harmonioso. Consiste em atitude dolosa intentando auferir vantagem de alguma forma.

As partes têm deveres de expor os fatos em juízo conforme a verdade, não produzir defesa ou incidentes destituídos de fundamento, nem produzir ou praticar, menos ainda, induzir, atos inúteis ou desnecessários, dentre outros deveres. Forte no art. 77, incisos I, II e III, do CPC.

Preconiza o art. 80, incisos II, V e VI, do CPC que é improbus ligator aquele que alterar a verdade dos fatos; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; e provocar incidente manifestamente infundado.

Atitudes da parte requerente que não se enquadra nas disposições retro. Conforme visto, mesmo antes da citação e aporte de defesa no processo, a parte requerente manifestou em Id. 130332398 pela retificação da documentação colacionada, tendo em vista ter sido equivocamente juntada a inicial.

Descaracterizada a litigância de má-fé, porquanto a intenção de distorcer a realidade dos fatos necessita ser inequívoca. Erro devidamente consertado em tempo que não se confunde com a tentativa de sua manipulação. Deve ser afastada qualquer condenação neste sentido.

A boa-fé é presumida. A má-fé deve ser cabalmente demonstrada. Razão pela qual, não cabe a incidência da sanção processual respectiva.

Deste modo, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (...)” (id. 244805651).

Inconformado, o Apelante alega equívoco do magistrado ao julgar a lide antecipadamente e busca demonstrar a obrigação da Apelada de promover a baixa da restrição do bem, objeto de alienação fiduciária, no sistema Renajud. Além disso, sustenta que essa situação configura dano moral, passível de indenização.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

A prejudicial de mérito consistente no cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide aventada pelo Apelante, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil, não prospera.

O juiz é o destinatário da prova podendo indeferir aquelas que julgar desnecessárias ao deslinde do feito. O julgamento antecipado da lide não cerceou o direito de defesa da Apelante. Contrariamente do que alega nas razões do apelo, o feito estava apto ao julgamento antecipado, na medida em que as alegações e documentos apresentados pelas partes permitiam o pronunciamento de mérito.

No caso em exame, busca a parte autora, ora Recorrente, demonstrar eventual descumprimento de acordo firmado entre as partes, no que tange à baixa de restrição no sistema Renajud.

Veja que a questão que se pretende comprovar mediante dilação probatória é, ou incontroversa, ou pode ser constatada pela prova documental apresentada. No caso, o termo de acordo firmado entre as partes, que envolve débito relacionado a um contrato garantido por alienação fiduciária, devidamente homologado em juízo; o fato incontroverso referente à quitação da citada dívida; e o registro da restrição do bem dado em garantia do mencionado contrato no sistema Renajud, que ainda persiste.

O fato é que a demanda depende exclusivamente de prova documental, não sendo necessária a inspeção judicial pleiteada para o esclarecimento da controvérsia.

Sendo assim, REJEITO a prejudicial de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide.

DO MÉRITO

Não assiste razão ao Recorrente.

O juiz singular, na sentença, entendeu que a parte Autora, ora Apelante, deveria ter pleiteado a indenização por descumprimento de acordo entabulado entre as partes no juízo onde o pacto foi celebrado, com a devida homologação, e expedição de ofício para anotar a restrição do veículo, objeto de alienação fiduciária.

De fato, pelos termos do acordo homologado em juízo, no caso, na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, a consequência lógica seria a baixa da restrição do veículo objeto da alienação fiduciária. Confira-se a cláusula 6 do acordo:

“6 - Efetuado o pagamento, a credora procederá com a baixa de eventuais alienações fiduciárias sobre bens móveis eventualmente ainda não baixados, bem como requer-se ao juízo que proceda com as baixas de eventuais restrições lançadas pelo RENAJUD.”

Sucede que, a cláusula que menciona a baixa não impõe tal obrigação exclusivamente à Cooperativa, ora Apelada, pois já prevê que cabe ao juízo realizar a baixa na restrição do veículo.

Logo, como reconhecido na sentença recorrida, a própria Apelante poderia ter formulado o pedido perante o juízo da causa - no qual se deu a homologação do acordo - para efetivação dessa pretensão (arts. 515 e 798 do NCPC).

Sendo assim, não comporta reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
REJEITO
a prejudicial de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
R. Martins Júnior Locação

Eireli - EPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024